Tribunal: TJBA
Processo: 0001006-83.2017.8.05.0211
Classe: Ação Penal
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal

Processo
:
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO n.
0001006-83.2017.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RÉU: MARIO DE MENEZES CARDOSO e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS BISET PRIATICO MAIA, ERICO VICTOR ALVES DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO PENAL POR CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EX-PREFEITA MUNICIPAL. CONTRATAÇÕES DIRETAS POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO À ÉPOCA DE SUA GESTÃO. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO E DE PREJUÍZO EFETIVO AO ERÁRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DOS RÉUS.

I. CASO EM EXAME

Ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face de Tânia Regina Alves de Matos, ex-Prefeita de Riachão do Jacuípe, e Mário de Menezes Cardoso, com base em supostas irregularidades cometidas no exercício financeiro de 2013. A acusação apontou contratações diretas irregulares e fraude à licitação em favor de empresas vinculadas a Marcelo de Góes Cavalcante, com ausência de prestação de serviços e desvio de recursos públicos. A denúncia imputou à ex-prefeita os crimes previstos nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8.666/93, art. 299 do Código Penal e art. 1º, I, do Decreto-lei nº 201/67, em concurso de crimes. A Mário de Menezes Cardoso foi imputado o crime de falsidade ideológica (art. 299 do CP). O processo relativo a Marcelo de Góes Cavalcante foi desmembrado, não sendo objeto da presente decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a acusada Tânia Regina Alves de Matos, na condição de prefeita municipal, agiu com dolo específico ao promover contratações diretas e licitações fraudulentas em favor de empresas vinculadas a Marcelo de Góes Cavalcante; (ii) estabelecer se Mário de Menezes Cardoso participou, de forma consciente e voluntária, na prática de falsidade ideológica, mediante fornecimento de informações inverídicas nos processos de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade penal é de caráter pessoal e exige prova inequívoca do dolo do agente, não sendo possível presumir a intenção criminosa com base apenas em atividades técnicas ou falhas administrativas.

As provas produzidas em juízo não confirmam a materialidade ou a autoria dos crimes imputados a Mário de Menezes Cardoso, limitando-se os testemunhos a relatar sua atuação como contador sem vinculação direta com fraudes ou falsificações. Houve, inclusive, pedido de absolvição pelo
Parquet
em sede de alegações finais.

Quanto à ex-prefeita Tânia Regina Alves de Matos, os depoimentos colhidos na instrução revelam ausência de lembrança útil para comprovar os fatos, além de destacarem que a condução dos processos licitatórios era feita por assessorias externas, sem prova de dolo ou intenção de fraudar a administração pública.

À míngua de prova judicializada que evidencie a não prestação dos serviços, o efetivo dano ao erário e, sobretudo, a presença de dolo específico por parte da gestora, resta inviabilizada a subsunção das condutas ao tipo penal, não podendo a condenação se apoiar em meras conjecturas ou presunções.

A jurisprudência consolidada do STJ e do STF exige a demonstração do dolo específico e do dano efetivo ao erário para a configuração dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da antiga Lei nº 8.666/93, o que não se verificou na espécie.

Os elementos colhidos na fase investigatória não foram confirmados em juízo, sendo insuficientes para sustentar um juízo condenatório, diante da ausência de contraditório e ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A configuração dos crimes previstos nos arts. 89 e 90 da antiga Lei nº 8.666/93 exige prova judicializada do dolo específico de causar prejuízo ao erário e da efetiva ocorrência de dano.

2. Depoimentos que não confirmam a versão acusatória e revelam ausência de lembrança útil ou atuação sob orientação de assessorias externas fragilizam a pretensão condenatória.

3. A absolvição é medida imperativa quando não há prova segura de autoria e dolo na prática dos crimes imputados, impondo-se a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII; CP, art. 299; Lei nº 8.666/93, arts. 89 e 90 (revogados); Decreto-lei nº 201/67, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, APn 480/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 29.03.2012, DJe 15.06.2012; TRF-1, HC 1034435-51.2019.4.01.0000, Rel. Des. Federal Cândido Ribeiro, 4ª Turma, j. 29.10.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Penal
nº
0001006-83.2017.8.05.0211
, de Riachão do Jacuípe/BA,
em que figura como Autor o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA B
AHIA e como réus
MARIO DE MENEZES CARDOSO, TANIA REGINA ALVES DE MATOS (EX-PREFEITA DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO DO JACUÍPE) e MARCELO DE GOES CAVALCANTE.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR IMPROCEDENTE a ação penal
, pelas razões dispostas no voto.